Tribunal: TJDFT
Processo: 0739439-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Vistos etc. Certifique a Serventia o transcurso do prazo destinado à manifestação da Procuradoria de Justiça, aguardando-se, se ainda em curso, seu decurso. Com efeito, conquanto tenham os autos sido enviados conclusos, do seu detido cotejo afere-se que haviam sido remetidos ao Ministério Público na data de 20 de outubro de 2023[1], nos termos da decisão que apreciara a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, indeferindo-a, não havendo o Parquet apresentado ainda seu parecer. I. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 52635481 (fl. 203).